Tribunal: STJ
Processo: 0009704-42.2025.8.16.0001
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212480 - PR (2025/0117475-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 13A VARA CÍVEL DE CURITIBA - PR
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 7A VARA DE CURITIBA - SJ/PR
INTERES.
: ANGELA CRISTINA RUIZ
ADVOGADO
: LUCAS VINICIUS FRAGONA - PR111278
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: DIEGO MARTIGNONI - RS065244
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: ANDRÉ NIETO MOYA - SP235738
INTERES.
: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
INTERES.
: PKL ONE PARTICIPACOES S.A
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
INTERES.
: BANCO PAN S.A.
INTERES.
: BANCO CSF S/A
INTERES.
: PARANÁ BANCO S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR
SUPERENDIVIDAMENTO.
CONCURSO
DE
CREDORES.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXCEÇÃO À
REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 109, INCISO i
DA CF/88. CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de
Direito da 13a Vara Cível de Curitiba/PR, tendo por suscitado o
Juízo Federal, em ação de repactuação de dívidas por
superendividamento,
proposta
contra
diversos
credores,
incluindo a Caixa Econômica Federal.
2. A Justiça Estadual declinou da competência para a Justiça
Federal, em razão da presença de ente federal no polo passivo
da demanda.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a competência
para processar e julgar a ação de repactuação de dívidas por
superendividamento, com a presença de ente federal no polo
passivo, é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49530202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/08/2025 13:56:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: e671a4a0-96fd-4e05-a822-019e665cf687

4. A competência da Justiça Federal, conforme o art. 109, I, da
CF, é afastada em casos de superendividamento, devido à
natureza concursal do procedimento, que exige a reunião de
todos os credores no polo passivo.
5. A Lei 14.181/2021, que trata do superendividamento, possui
natureza concursal, justificando a competência da Justiça
Estadual, mesmo com a presença de ente federal no polo
passivo.
6. A jurisprudência do STJ reconhece a competência da Justiça
Estadual para ações de repactuação de dívidas por
superendividamento, em razão do concurso de credores, como
exceção à regra do art. 109, I, da CF.
IV. Dispositivo
7. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de
Direito da 13a Vara Cível de Curitiba/PR para processar e julgar
a demanda na origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto da Sra.
07/08/2025
13/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Moura Ribeiro votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49530202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/08/2025 13:56:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: e671a4a0-96fd-4e05-a822-019e665cf687

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212480 - PR (2025/0117475-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 13A VARA CÍVEL DE CURITIBA - PR
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 7A VARA DE CURITIBA - SJ/PR
INTERES.
: ANGELA CRISTINA RUIZ
ADVOGADO
: LUCAS VINICIUS FRAGONA - PR111278
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: DIEGO MARTIGNONI - RS065244
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: ANDRÉ NIETO MOYA - SP235738
INTERES.
: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
INTERES.
: PKL ONE PARTICIPACOES S.A
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
INTERES.
: BANCO PAN S.A.
INTERES.
: BANCO CSF S/A
INTERES.
: PARANÁ BANCO S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR
SUPERENDIVIDAMENTO.
CONCURSO
DE
CREDORES.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXCEÇÃO À
REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 109, INCISO i
DA CF/88. CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de
Direito da 13a Vara Cível de Curitiba/PR, tendo por suscitado o
Juízo Federal, em ação de repactuação de dívidas por
superendividamento,
proposta
contra
diversos
credores,
incluindo a Caixa Econômica Federal.
2. A Justiça Estadual declinou da competência para a Justiça
Federal, em razão da presença de ente federal no polo passivo
da demanda.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA49321113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:59
Código de Controle do Documento: 39100f0e-3498-4d8f-8d53-c76f5a12cb18

3. A questão em discussão consiste em saber se a competência
para processar e julgar a ação de repactuação de dívidas por
superendividamento, com a presença de ente federal no polo
passivo, é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual.
III. Razões de decidir
4. A competência da Justiça Federal, conforme o art. 109, I, da
CF, é afastada em casos de superendividamento, devido à
natureza concursal do procedimento, que exige a reunião de
todos os credores no polo passivo.
5. A Lei 14.181/2021, que trata do superendividamento, possui
natureza concursal, justificando a competência da Justiça
Estadual, mesmo com a presença de ente federal no polo
passivo.
6. A jurisprudência do STJ reconhece a competência da Justiça
Estadual para ações de repactuação de dívidas por
superendividamento, em razão do concurso de credores, como
exceção à regra do art. 109, I, da CF.
IV. Dispositivo
7. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de
Direito da 13a Vara Cível de Curitiba/PR para processar e julgar
a demanda na origem.
RELATÓRIO
Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de
Direito da 13a Vara Cível de Curitiba/PR, tendo por suscitado o Juízo Federal da 7a
Vara de Curitiba - SJ/PR.
A demanda, na origem, se refere a AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE
DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO, proposta em face da Caixa Econômica
Federal e diversos outros credores, sendo originalmente distribuída para a 13a Vara
Cível de Curitiba/PR, que se declarou incompetente, remetendo os autos à Justiça
Federal.
Narra o suscitante que, como a Caixa Econômica Federal está no polo
passivo da demanda, a competência para a análise da matéria seria da Justiça
Federal, nos termos do que dispõe o art. 109, inciso I, da Constituição Federal. (e-
STJ fls. 92 e 731).
O suscitado, a seu turno, sustenta que o processo de repactuação das
dívidas "exige um concurso de credores em um juízo universal, de forma que há a
necessidade da análise simultânea de todas as dívidas do consumidor (exceto
aquelas expressamente previstas no §1o do art. 104-A), a fim de que se possa
Documento eletrônico VDA49321113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:59
Código de Controle do Documento: 39100f0e-3498-4d8f-8d53-c76f5a12cb18

formular o plano judicial compulsório de pagamento.", o que o assemelharia ao
instituto de insolvência civil (e-STJ fls. 726-729).
Assim, deveriam ser julgadas na Justiça Estadual, estando entre as
exceções previstas na parte final do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, .
É o relatório.
VOTO
Dispõe o art. 105, I, d, da CRFB/88 que "Compete ao Superior Tribunal
de Justiça: I - processar e julgar, originariamente (...) d) os conflitos de competência
entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre
tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos".
O Juiz natural é garantia constitucional das partes, expressa no art. 5o,
inciso LIII, da Constituição Federal, que dispõe que “ninguém será processado nem
sentenciado senão pela autoridade competente”.
Nos termos do art. 66 do Código de Processo Civil, há conflito de
competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, quando dois ou
mais juízes se declaram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou
quando surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos entre dois
ou mais juízes.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que
“Para se caracterizar o conflito de competência, é necessária a manifestação
expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes, ou incompetentes,
para processar e julgar a mesma demanda. Desserve ao fim de sanear toda e
quaisquer questões conflitantes em um processo.” (AgInt no CC n. 206.377/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
,
29/10/2024
DJe de
.)
5/11/2024
Observa-se, no presente feito, a existência de conflito de competência
instaurado entre juízos pertencentes a tribunais distintos, hipótese que atrai a
competência desta corte para definição da autoridade responsável pelo exercício da
jurisdição no caso concreto.
A controvérsia em destaque diz respeito à fixação do Juízo competente
para processamento e julgamento da AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR
SUPERENDIVIDAMENTO, proposta em face de diversos credores, entre eles a
Caixa Econômica Federal. (e-STJ fls. 1-21)
No caso, a autora optou por ajuizar a demanda perante a Justiça
Estadual, que declinou da competência para a Justiça Federal, diante da presença
de ente Federal no polo passivo da demanda.
Sobre a competência da Justiça Federal, a Constituição disciplina que:
Documento eletrônico VDA49321113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:59
Código de Controle do Documento: 39100f0e-3498-4d8f-8d53-c76f5a12cb18

CF. Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública
federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou
oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as
sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Por expressa previsão legal, não há dúvidas de que nos casos em que
haja participação de algum dos entes relacionados no rol do dispositivo descrito,
subsista a competência da Justiça Federal.
Entretanto, cuida-se de regra que possui exceção, já tendo esta Corte
assentado que "Cabe à Justiça comum estadual e/ou distrital processar e julgar as
demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de
superendividamento - ainda que exista interesse de ente federal - porquanto a
exegese do art. 109, I, do texto maior, deve ser teleológica de forma a alcançar, na
exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso
de credores" (CC 193.066/DF, Segunda Seção, DJe
).
31/3/2023
Isto porque o procedimento judicial do superendividamento, previsto na
Lei 14.181/2021, possui natureza concursal, exigindo a reunião de todos os credores
do consumidor superendividado no polo passivo da demanda, para definição do
plano de pagamento dos débitos, situação que justifica a sujeição do ente Federal ao
julgamento pela justiça Estadual, à semelhança do que ocorre no processo de
falência.
A propósito:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL.
ARTS. 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 8.078/1990, COM A
REDAÇÃO DA LEI N. 14.181/2021. NATUREZA CONCURSAL.
FIXAÇÃO DE JUÍZO UNIVERSAL. ENTE FEDERAL NO POLO
PASSIVO DA DEMANDA. EXCEÇÃO AO ART. 109, I, DA CF/88.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL OU DISTRITAL.
1. Considerando a natureza concursal, compete à Justiça estadual ou
distrital conhecer do processo de superendividamento previsto nos
arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com a
redação da Lei n. 14.181/2021, e julgá-lo, ainda que um ente federal
integre o polo passivo, tratando-se de exceção ao art. 109, I, da
Constituição Federal.
2. Conflito conhecido para se declarar a competência do Juízo
suscitado.
(CC n. 192.140/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
.)
10/5/2023
16/5/2023
Documento eletrônico VDA49321113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:59
Código de Controle do Documento: 39100f0e-3498-4d8f-8d53-c76f5a12cb18

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS -
SUPERENDIVIDAMENTO - CONCURSO DE CREDORES PREVISTO
NOS ARTIGOS 104-A, B E C, DO CDC, NA REDAÇÃO CONFERIDA
PELA LEI 14.181/21 - POLO PASSIVO COMPOSTO POR DIVERSOS
CREDORES BANCÁRIOS, DENTRE ELES, A CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL - EXCEÇÃO À REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO
ART. 109, I, DA CF/88 - EXEGESE DO COL. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL DEFINIDA EM REPERCUSSÃO GERAL - DECLARAÇÃO
DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para o conhecimento e
processamento do presente incidente, pois apresenta controvérsia
acerca do exercício da jurisdição entre juízos vinculados a Tribunais
diversos, nos termos do artigo 105, I, "d", da Constituição Federal.
2. A discussão subjacente ao conflito consiste na declaração do juízo
competente para o processar e julgar ação de repactuação de dívidas
decorrentes do superendividamento do consumidor, em que é parte,
além de outras instituições financeiras privadas, a Caixa Econômica
Federal.
3. A alteração promovida no Código de Defesa do Consumidor, por
meio do normativo legal n.o 14.181/2021, de 1o de julho de 2021,
supriu lacuna legislativa a fim de oferecer à pessoa física, em situação
de vulnerabilidade (superendividamento), a possibilidade de, perante
seus credores, rediscutir, repactuar e, finalmente, cumprir suas
obrigações contratuais/financeiras.
4. Cabe à Justiça comum estadual e/ou distrital processar e julgar as
demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes
de superendividamento - ainda que exista interesse de ente federal -
porquanto a exegese do art. 109, I, do texto maior, deve ser
teleológica de forma a alcançar, na exceção da competência da
Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores.
5. Conflito conhecido para declarar a competência do r. juízo comum
do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar a ação de
repactuação de dívidas por superendividamento, recomendando-se ao
respectivo juízo, ante à delicada condição de saúde do interessado, a
máxima brevidade no exame do feito.
(CC n. 193.066/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
.)
22/3/2023
31/3/2023

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. JUÍZO COMUM ESTADUAL E JUIZADO ESPECIAL
FEDERAL. AÇÃO FUNDADA NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO.
LEI 14.181/2021. POLO PASSIVO COMPOSTO APENAS PELA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONCURSO DE
CREDORES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Documento eletrônico VDA49321113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:59
Código de Controle do Documento: 39100f0e-3498-4d8f-8d53-c76f5a12cb18

1. O art. 109, I, da CF define que é da competência da Justiça Federal
o julgamento de demandas que tiverem a União, entidade autárquica
ou empresa pública federal como interessadas, autoras, rés,
oponentes ou assistentes, salvo as causas relativas à falência,
acidentes do trabalho e as de competência da Justiça Eleitoral e da
Justiça do Trabalho. Essa regra, portanto, comporta exceção - em
razão da matéria - em relação às causas de falência, assim como
ocorre nas demandas de repactuação de dívidas por
superendividamento, quando o polo passivo é composto por vários
credores, ainda que seja parte ou interessado ente federal, situação
que atrai a competência da Justiça Estadual.
2. Na hipótese de não haver, na demanda, o concurso de credores
entre instituições financeiras diversas e existindo o interesse de ente
federal, deve incidir o art. 109, I, da CF, com o estabelecimento da
competência da Justiça Federal.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no CC n. 208.152/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Segunda Seção, julgado em
, DJEN de
.)
3/12/2024
6/12/2024
Ante o exposto,
do conflito para
competente o
CONHEÇO
DECLARAR
Juízo de Direito da 13a Vara Cível de Curitiba/PR, ora suscitante, para processar e
julgar a demanda na origem.
É como voto.

Documento eletrônico VDA49321113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:59
Código de Controle do Documento: 39100f0e-3498-4d8f-8d53-c76f5a12cb18

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 212.480 / PR
Número Registro: 2025/0117475-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00075793820248160001
00097044220258160001
50606680920244047000
75793820248160001
97044220258160001
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 13A VARA CÍVEL DE CURITIBA - PR
SUSCITADO : JUÍZO FEDERAL DA 7A VARA DE CURITIBA - SJ/PR
INTERES.
: ANGELA CRISTINA RUIZ
ADVOGADO
: LUCAS VINICIUS FRAGONA - PR111278
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: DIEGO MARTIGNONI - RS065244
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: ANDRÉ NIETO MOYA - SP235738
INTERES.
: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
INTERES.
: PKL ONE PARTICIPACOES S.A
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Documento eletrônico VDA49502970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:43:45
Código de Controle do Documento: a93a9612-d53f-4543-bcec-6b9477a187cd

INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
INTERES.
: BANCO PAN S.A.
INTERES.
: BANCO CSF S/A
INTERES.
: PARANÁ BANCO S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - SUPERENDIVIDAMENTO
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
07/08/2025
13/08/2025
da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Moura Ribeiro votaram com a Sra.
Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Impedida a
Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:43:45
Código de Controle do Documento: a93a9612-d53f-4543-bcec-6b9477a187cd